Tribunal: STF
Processo: Rcl 51758
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002191-93.2015.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 2.545.



    Narra a parte reclamante que o ora beneficiário impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) cujo objeto é a permissão para que a reclamante participe do “procedimento de recompra dos títulos da dívida pública afastada a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, independente do calendário fixado” (eDOC 1, p. 3). 



    Alega-se que sobreveio sentença a qual determinou que o FNDE “desbloqueie o sistema SISFIES, de modo a possibilitar à impetrante que utilize os créditos do FIES para o pagamento de parcelamentos simplificados da RFB e da PGFN, independentemente da existência de débitos relativos às contribuições sociais”. Aduz-se que a sentença foi impugnada com apelação, que se encontra pendente de julgamento. 



    Desse modo, sustenta-se, em síntese, afrontada a autoridade da decisão desta Corte na ADI 2.545, porquanto nesse julgado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, com efeito vinculante, afastar a alegada inconstitucionalidade do caput do artigo 12 da Lei nº 10.260/2001, impedindo o resgate antecipado dos certificados do FIES pelas instituições com débitos fiscais existentes. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O reclamante alega violação ao conteúdo da decisão desta Corte na ADI 2.545, Rel. Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa encontra-se a seguir reproduzida:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.” (destacou-se)



    In casu, consta do ato reclamado que (eDoc 17, pp. 4 e 5): 



    “Ainda que a impetrante seja incluída nas hipóteses da legislação supracitada, por ser considerada inadimplente nas contribuições previdenciárias, que, por si só, a colocaria na situação de não ter direito a participar da recompra pretendida, isso não deve perdurar, porquanto o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a regularidade fiscal (dívida tributária) não impede o pagamento pelos serviços já prestados, o que se aplica a presente hipótese. 



    Condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, conforme orientação extraída das seguintes súmulas do Supremo Tribunal Federal: 



    Súmula 70. "É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo"; 



    Súmula 323. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"; 



    Súmula 547. "Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais". ”



    Ademais, como se pode depreender dos elementos probatórios acostados à inicial, a impetrante firmou parcelamento de débitos para pagamento em 60 (sessenta) meses, sendo que o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30/04/2015, bem como consta saldo no SISFIES em seu favor, uma vez que houve a prestação de serviços educacionais. Assim, tendo em vista que o ato que deu ensejo ao ajuizamento do presente mandamus impõe risco de lesão ao impetrante, tenho como imperiosa a confirmação da decisão liminar e, no mérito, a concessão da ordem.”



    Em sede de análise prefacial, entendo presentes os requisitos à concessão de medida liminar de sustação dos efeitos do ato reclamado. 



    Com efeito, ao permitir-se a participação do ora beneficiário na recompra de Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, vinculados ao FIES, sem apresentação de certidão de regularidade fiscal, há aparente afronta à decisão do Plenário desta Suprema Corte na ADI 2.545, quando pronunciou a constitucionalidade de tal exigência.



    Depreende-se, portanto, quanto ao fumus boni iuris, do conteúdo do ato reclamado, plausibilidade jurídica nas alegações da parte reclamante. 



    Soma-se a isso a presença na espécie do segundo requisito: perigo na demora, para o provimento cautelar, que se traduz no risco de participarem do Cronograma Anual de Recompra de Créditos do FIES, instituições que não preencham os requisitos legalmente exigidos.



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar de sustação dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1002191-93.2015.4.01.3400. 



    Comunique-se à autoridade judicial prolatora da decisão.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.



    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). Após, volte conclusos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente